Tribunal: TJMT
Processo: 0004075-74.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004075-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[S. G. L. D. C. - CPF: 058.551.421-67 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAGILA DE LIMA - CPF: 935.581.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA

-
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE VACINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RELATÓRIO MÉDICO – NECESSIDADE, NEGATIVA ADMINISTRATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2º, ambos do ECA.

2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

4 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento de vacina em favor da menor, uma vez que comprovada a necessidade do fármaco, a negativa do ente público e a hipossuficiência da parte autora, especialmente porque esta litiga assistida pela Defensoria Pública, o que por si só comprova a sua parca condição financeira.

6 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

7 - Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

S. G. L. D. C. REPRESENTADA POR SUA GENITORA NÁGILA DE LIMA

INTERESSADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
S. G. L. D. C. representada por sua genitora Nágila de Lima, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando
o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande
a fornecerem à Autora 3 (três) doses da vacina Palivizumabe 150 mg/dose, para profilaxia do vírus sincicial respiratório, pelo período que se fizer necessário, mediante prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio de ativos financeiros, confirmando a liminar concedida no ID n. 8666458.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,
a menor S. G. L. D. C., com apenas 3 anos de idade foi diagnosticada com cardiopatia grave, fazendo uso de alguns medicamentos de uso contínuo, como Acebrofilina 25 mg, Digoxina elixir pediátrico 10 mg/ml, Captopril 25 mg, Furosemida 40 mg e Espironolactona 25 mg e que além destes medicamentos, a infante necessita receber 3 (três) doses da vacina Palivizumabe 150 mg/dose para profilaxia do vírus sincicial respiratório, ante o risco de morte.

Narra, ainda, que,
segundo recomendação médica, o tratamento com a vacina implicará em significativa melhora nas crises de pneumonia da infante, que sofre dispneia constante, cansaço, imunidade baixa, pneumonia, grande predisposição para infecções e já passou por 5 (cinco) paradas cardíacas, sendo que em uma delas teve que ser reanimada com o uso de adrenalina
.

O parecer do NAT (ID nº 8666453)
informa que o medicamento em questão não é fornecido pelo SUS, ressaltando não haver dados que permitam embasar o so de medicamento para a enfermidade da menor.

Antes da análise do pedido de antecipação de tutela, a Magistrada Singular determinou que a Requerente emende a inicial, a fim de comprovar por meio de receituário médico a imprescindibilidade da utilização do medicamento Palivizumabe 150 mg/dose e o histórico de repetições de infecções de vias aéreas, nos termos do parecer emitido pelo NAT (ID nº 8666454); o que foi devidamente atendido pela parte Autora, no ID nº 8666455.

Consta dos autos (ID nº 8666456), Relatório assinado pelo Médico Cardiologista Pediatra, Dr. Alessandro Gonçalves (CRMMT 4421), atestando que a menor tem diagnóstico de cardiopatia complexa sem condições de correção cirúrgica, consignando que já teve várias internações em UTI Pediátrica por doença respiratória, necessitando receber o Palivizumabe para reduzir tal crise e melhorar a qualidade de vida.

As razões do apelo do
Município de Várzea Grande
(ID n. 8666500), sustenta, preliminarmente, a tempestividade recursal, ressaltando ter apresentado o presente recurso no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

No mérito, se limita a defender sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que compete apenas ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer procedimentos e/ou medicamentos de média e alta complexidade.

Destaca, ainda, a divisão administrativa de competências constitucionalmente previstas por um sistema hierarquizado e regionalizado, por meio da Lei nº 8.08090, que criou o sistema único de saúde.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande em fornecer os insumos pleiteados, por se tratar de alta complexidade, julgando improcedente o pleito em relação ao ente Municipal.

O Município de Várzea Grande informou no ID n. 8666505 que a menor recebeu a primeira dose do medicamento Palivizumabe para prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial respiratório em 16-4-2015; todavia apresentou reação alérgica ao medicamento, que prejudicou a continuidade das doses seguintes, razão pela qual houve a suspensão pelo médico responsável, das demais doses que seriam aplicadas, visando a integridade física da menor.

As contrarrazões vieram no ID n. 8666503, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID nº 8666511 atesta a intempestividade do recurso de apelação, consignando que a Procuradoria da Fazenda Municipal foi devidamente intimada por carga dos autos em 25-9-2018, considerando o prazo de 10 (dez) dias corridos para recurso pela Fazenda Pública, com fulcro nos artigos 198, II e 152, § 2°, ambos do ECA.

Na decisão de ID nº 8666512, o Magistrado Singular deixou de receber o recurso de apelação em razão de sua intempestividade e determinou a remessa dos autos a este Sodalício para apreciação da Remessa Necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 13425466, manifestou-se pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020